Tribunal: TJDFT
Processo: 0749358-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749358-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA LUIZA PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública no 0710789-88.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo agravante, para afastar a execução com relação ao mês de julho/2023. Opostos embargos de declaração, ID no. 177173070 dos autos originários, esses foram providos para esclarecer a obscuridade quanto aos índices de correção aplicáveis ao caso concreto, ID no 177406375 dos autos originários. A agravante alega que o agravado ingressou com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, em virtude do acórdão transitado em julgado, em 08/05/2023, nos autos no. 0704860-45.2021.8.07.001, o qual determinou a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais, bem como a restituição dos valores retidos desde 25/2/2014. Aduz que a correção monetária do indébito tributário, prevista na decisão agravada, não está em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado. Alega que, em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da LC 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC, esta passou a ser aplicada após a data de 14/02/2017. Assevera a existência de excesso de execução que merece ser decotado da conta do exequente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito de sua parte. Ressalta que, por se tratar de matéria de ordem pública, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para que verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo. Requer a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão, liminarmente, da expedição das RPVs – ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas, ou ainda, que seja obstado o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.762,76, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 15.315,87, conforme planilha anexo, ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, desde 25/2/2014. O trânsito em julgado ocorreu na data de 08/05/2023. O exequente iniciou o cumprimento de sentença, em 19/05/2023, ocasião em que indicou a aplicação do INPC e de juros moratórios pela poupança como índices de correção monetária dos valores devidos até dezembro/2021. Para o período posterior a janeiro/2022 indicou a SELIC para a correção, sem a incidência de juros. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional, tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. Após o referido julgamento, o c. Superior Tribunal de Justiça, observando a tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do REsp 1495146/MG, firmou o Tema 905, enumerando os índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Nesse sentido, fixou o STJ que a correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária, como é o caso dos presentes autos, “sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. O acórdão proferido determinou a aplicação do INPC, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, bem como a aplicação da taxa SELIC, conforme previsão do artigo 3o da EC 113/2021. Assim, num juízo de cognição sumária, verifico elementos que apontam para a necessidade de utilização do índice de correção - INPC para os cálculos do cumprimento de sentença, cujo valor deverá ser apurado pela contadoria judicial para que reste indene de dúvidas. A fim de se evitar qualquer excesso de execução e enriquecimento sem causa, o processo de origem deve ficar suspenso até o julgamento final deste recurso, diante da possível lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado pelos agravantes. Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da expedição das RPVs – ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas, ou ainda, que seja obstado o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador